Tribunal: TJBA
Processo: 8011993-20.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011993-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONATAS FERREIRA DE SOUSA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JONATAS FERREIRA DE SOUSA, contra suposto ato coator perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, em virtude de suposta ilegalidade no ato administrativo que determinou a demissão do servidor público, ora Impetrante (ID.26642304). 2 - Preliminarmente, verifica-se que o Governador do Estado e o Secretário de Administração são partes legítimas para figurarem como autoridades coatoras no presente writ. Com efeito, a Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, determina a competência do Chefe do Poder Executivo Estadual, juntamente com o Comandante Geral da PMBA, para empossar os soldados da polícia militar aprovados em concurso público. 3 - Quanto à alegação de ilegitimidade do Secretário de Administração, cumpre salientar que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. Nesse sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos Impetrados suscitada pelo Ente Estatal. 4 - Outrossim, considerando que tanto o Governador do Estado quanto o Secretário de Administração são partes legítimas para compor a lide, impõe-se reconhecer a competência desta Corte Estadual para o julgamento da causa, nos termos do artigo 92, I, h, do RITJBA, pelo que resta afastada também a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado da Bahia. 5 - No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante à anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, o qual culminou na aplicação da pena de demissão do Impetrante no cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. 6 - Inicialmente, cumpre destacar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, devendo o Controle Jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se limitar à observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ. 7 - No presente caso, verifica-se que o Impetrante, após ingresso na Corporação Policial Militar, passou por Investigação Social em razão de denúncia para a instauração do PAD e, após a instrução do feito, a Comissão processante entendeu pelo rompimento do vínculo do impetrante com a Corporação, em razão de as provas colhidas no PAD evidenciarem que o impetrante foi coautor do crime de roubo ocorrido em 26 de março de 2018 (ID.41313649 - Pág. 41 a 61). 8 - Das alegações contidas na exordial do presente mandamus (ID.26642304), verifica-se que o pedido de anulação ato administrativo que declarou a demissão do impetrante do cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, traz como fundamentos a suposta violação aos princípios da presunção de inocência, da segurança jurídica, boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, não tendo sido suscitada nenhum hipótese de efetiva violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. Isto é, apesar da alegação de ilegalidade do ato de demissão ora impugnado, o impetrante não apontou, efetivamente, nulidade alguma no curso do referido PAD, tendo sido apresentadas, inclusive, peças de defesa nos IDs.41313649 e 41313654. 9 - Neste contexto, inobstante a juntada de inúmeras certidões negativas (ID.54971193 a 54971213) e as alegações do impetrante de ausência de antecedentes criminais, observa-se que, independente de processo penal, o Conselho de Disciplina aplicou a sanção de demissão, prevista no artigo 52, inciso III da Lei Estadual nº. 7990/2001, em razão da natureza e gravidade da infração cometida pelo impetrante de crime de roubo ocorrido em 26 de março de 2018, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade da sanção aplicada. 10 - Neste contexto, em que pese a alegação do impetrante de prejudicialidade das decisões proferidas nos processos nº 0000312-66.2010.8.05.0080, 0008341-71.2011.8.05.0080 e inquérito policial nº 169/2018, importa destacar as esferas penal, cível e administrativa são autônomas e independentes, e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não é a hipótese dos autos, notadamente porque foi imputada ao impetrante a coautoria crime de roubo ocorrido em 26 de março de 2018, não tendo sido oferecida sequer denúncia pelo Ministério Público, conforme restou consignado pela Comissão Processante (ID.41313649 - Pág. 61). 11 - Outrossim, não obstante a alegação de que “a demissão do impetrante é um ato evidente de abuso de poder,” da análise da decisão de ID.41313649 (Pág. 41 a 61), verifica-se que a exclusão da Corporação decorreu da incompatibilidade entre o perfil do Impetrante e o necessário ao desempenho das funções policiais. Neste sentido, cumpre ressaltar que existem precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça indicando maior rigor na fase de investigação social para cargos da carreira de segurança pública, tendo em vista a natureza das atividades desenvolvidas. 12 - Destarte, na análise do referido PAD, não se vislumbra qualquer ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois não houve inserção de nenhum elemento, em qualquer das fases do procedimento de apuração dos fatos, que fosse desproporcional, desarrazoado ou inconstitucional. 12 - Sendo assim, após detida análise dos autos, entendo que o Impetrante não logrou demonstrar o direito líquido e certo afirmado neste writ de continuar no cargo Aluno Soldado da Policial Militar, notadamente porque não se vislumbra qualquer ilegalidade do ato de exclusão do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do cargo de Aluno Soldado PM, sendo imperiosa a denegação da segurança ora vindicada. 13 - Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. SEGURANÇA DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8011993-20.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante JONATAS FERREIRA DE SOUSA, como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, tendo o Estado da Bahia como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR26